Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019888-12.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO VITOR MARIANO - CPF: 064.660.691-33 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Reexame necessário. Mandado de segurança. Concurso público. Agente comunitário de saúde. Residência na área de abrangência. Imprecisão do edital. Direito líquido e certo configurado. Segurança concedida e sentença mantida.

I. Caso em exame

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Várzea Grande que eliminou candidato aprovado em 2o lugar para o cargo de Agente Comunitário de Saúde,
sob alegação
de não comprovação de residência na área de abrangência exigida pelo Edital no 001/2023. O juízo de origem concedeu a segurança para anular o ato de eliminação e determinou à Administração a análise dos demais requisitos previstos no edital.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o requisito legal de residência na área da comunidade em que o Agente Comunitário de Saúde atuará pode ser interpretado de forma razoável, diante da ausência de delimitação objetiva no
edital, para fins de aferição de direito líquido e certo em mandado de segurança.

Iii
. Razões de decidir

A Lei no 11.350/2006, art. 6o, I, exige que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que
atuar,
desde a publicação do edital do processo seletivo público.

O Edital no 001/2023 não especifica, de forma clara e objetiva, as localidades correspondentes às áreas de abrangência de cada unidade de saúde, limitando-se a indicar links de mapas online, os quais não fornecem identificação precisa.

A omissão do edital quanto aos parâmetros geográficos não pode ser interpretada em prejuízo do candidato que comprovou residir a 1,6 km da unidade de saúde para a qual concorreu.

A jurisprudência do TJ-MT e do STJ admite interpretação razoável do requisito de residência, considerando ilegal a exclusão baseada em divisão geográfica excessivamente rigorosa quando ausentes critérios objetivos.

Restando comprovado o direito líquido e certo do candidato à continuidade no certame, mostra-se desarrazoada e desproporcional a sua eliminação apenas sob o fundamento da localização do endereço, devendo a Administração analisar os demais requisitos do edital.

IV.
Dispositivo

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A exigência de residência na área da comunidade para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deve ser interpretada de forma razoável, considerando a ausência de delimitação objetiva no edital.

A Administração Pública não pode excluir candidato com base em parâmetro geográfico impreciso, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009,
arts
.
1o e 7o, III
; Lei no 11.350/2006, art. 6o, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
AgRg
no 10241366120238110000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 05/12/2023; STJ,
REsp
no 1283683/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Reexame Necessário
de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança no 1019888-12.2024.8.11.0002
, onde alega o impetrante a eliminação do cargo de Agente Comunitário de Saúde, após
a

apresentação
dos documentos, sob
a
alegação de não comprovação de residência na área de abrangência exigida pelo Edital 001/2023.

Juntado
s
os documentos, a liminar foi deferida, tão somente para suspender o ato de eliminação do impetrante.

Posteriormente ao parecer do Ministério Público, a
sentença concedeu a segurança para anular o ato que eliminou o impetrante do processo seletivo regulamentado pelo Edital no 0001/2023, determinando à Administração Pública que realize a análise dos demais requisitos exigidos pelo edital.

Não houve interposição de recurso voluntário.

O Ministério Público, em parecer, opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a concessão de medida liminar
em
mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, devidamente comprovado por prova pré-constituída. Ademais, é necessária a presença conjunta
da plausibilidade do direito alegado
e do
risco de que a demora na decisão provoque danos irreparáveis ao impetrante
, conforme art. 7o, inciso III, da referida lei.

Cumpre destacar que não se admite dilação probatória no rito do mandado de segurança, sendo cabível apenas a juntada de documentos preexistentes capazes de comprovar, de forma clara e direta, o
direito

invocado
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O caso em análise versa sobre mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Várzea Grande, que eliminou o impetrante do processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sob a justificativa de que o comprovante de endereço apresentado estaria fora da área de abrangência da unidade de saúde para a qual concorreu.

O
bservo
dos autos
que o impetrante foi aprovado em 2o lugar para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, especificamente para atuar na USF Manaíra, conforme Edital no 001/2023. No entanto, após a
apresentação dos documentos, foi eliminado sob a alegação de que seu endereço não estaria dentro da área de abrangência exigida.

A questão central para o deslinde do feito está em verificar se o impetrante cumpre o requisito previsto no art. 6o, I, da Lei Federal no 11.350/2006, que exige que o Agente Comunitário de Saúde resida "na área da comunidade em que
atuar,
desde a data da publicação do edital do processo seletivo público".

Conforme bem analisado pelo Juízo
a quo
, o Edital no 001/2023, apesar de exigir a residência na área de abrangência da unidade de saúde, não especificou quais seriam as localidades correspondentes a cada área. O edital limitou-se a indicar links para consulta de mapas online, que, conforme constatado, não forneciam a correta identificação das áreas de abrangência.

Essa omissão da Administração Pública, consistente na imprecisão e ausência de parâmetros objetivos para fixação das áreas correspondentes a cada unidade de saúde, não pode ser interpretada em prejuízo do candidato.

Por outro lado, o impetrante comprovou, através de documentos e mapa geográfico, que reside a aproximadamente 1,6 km da USF Manaíra, unidade de saúde para a qual concorreu e foi aprovado.

A jurisprudência deste Tribunal tem firmado entendimento de que o requisito de residência na área da comunidade deve ser interpretado
de forma razoável, não se confundindo com divisão geográfica minuciosa
.
Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EDITAL – VINCULAÇÃO – NEGATIVA DE POSSE AO ARGUMENTO DE NÃO DOMÍCILIO NA COMUNIDADE INDICADA – ILEGALIDADE – DESCONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL No 11.350/06 — COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA MUNICIPALIDADE — ÁREA PRÓXIMA A LOCALIDADE EXIGIDA – REQUISITOS DO EDITAL PREENCHIDOS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, aos limites fixados em lei
mormente
quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor. A Lei Federal no 11 .350/06 determina que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias devem residir na área da comunidade que atuar, devendo ser observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade no momento da
análise geográfica da região. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10241366120238110000, Relator
.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2023)”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também adota interpretação razoável do dispositivo legal, entendendo que a "área da comunidade" não se confunde com divisão geográfica excessivamente rigorosa, sendo suficiente que o candidato resida na área abrangida pela comunidade em que atuará.

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI N.
11.350
/2006. ÁREA GEOGRÁFICA E ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO. SUBDIVISÃO ADMINISTRATIVA, NO EDITAL DO CONCURSO, DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL EM MICRORREGIÕES. IRRELEVÂNCIA.
1
. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho de Agente Comunitário de Saúde, contratado por meio de concurso público, em razão de sua residência não estar localizada na microrregião definida, no edital do certame, pelo
Distrito Federal. 2. A Lei n.
11.350
/2006 estabelece, em seu art.
6o
,
que"
o
Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público
"
;
e, no § 2o, que" compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde ". Por sua vez, o art.
10
,
parágrafo único
, da Lei
n.

11.350
/2006, estabelece
que,"
no
caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso
I
do art.
6o
, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência
". 3. O Tribunal de origem, atento ao edital do certame, ponderou que as vagas do concurso foram distribuídas entre as Regiões Administrativas do Distrito Federal, que foram subdividas em
microrregiões"
consistentes
na especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras
etc
", concluindo
que"
o
Agente Comunitário deve residir na área da comunidade em que atuar, mas sem a exigência de que essa área corresponda exatamente a uma específica
microrregião escolhida por ocasião da inscrição no concurso e destinada à lotação do candidato
". 4.
A"
área geográfica "a ser definida pelo ente federado não se confunde com a" área da comunidade "em que o agente de saúde deve atuar, embora esta deva estar incluída naquela. 5
.
O termo"
microrregião "(" especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras
etc
") não serve à" área da comunidade "nem a" área geográfica ", mas à organização administrativa interna do Distrito Federal, compondo um mosaico da Região Administrativa a que
pertence
.
6. Nessa linha, considerando que a divisão do Distrito Federal se dá em Regiões Administrativas, o Agente Comunitário de Saúde que tem residência em uma delas e aí desenvolve suas atividades está atuando na área de sua comunidade,
desimportando
a microrregião em que fica sua residência. 7. Recurso especial não provido. (STJ -
REsp
: 1283683 DF
2011/
0233864-9
, Relator: Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, Data de Julgamento: 21/03/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2013 - grifo nosso).
”

No caso em apreço, considerando que o impetrante demonstrou residir a apenas 1,6 km da unidade de saúde, em localidade próxima à USF Manaíra, e diante da ausência de delimitação clara e
objetiva da área de abrangência no edital, resta configurado o direito líquido e certo à continuidade no certame.

A eliminação do candidato, nessas circunstâncias, revela-se desarrazoada e desproporcional, em desacordo com os princípios que regem a Administração Pública
.

Importante asseverar a determinação contida na sentença quanto
a
anulação da eliminação do candidato, não dispensando a análise dos demais requisitos exigidos no Edital que rege o certame. Transcrevo:

“(...) D
essa forma,
CONSTATA-SE A ILEGALIDADE
do ato impugnado, pelo que
JULGO PROCEDENTE
o presente
mandamus
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, CONCEDO A ORDEM; por conseguinte RATIFICO a liminar concedida, para anular
o ato que eliminou JOÃO VITOR MARIANO do processo seletivo público regulamentado pelo Edital no 0001/2023,
cabendo a Administração Pública realizar a análise do atendimento aos demais requisitos exigidos por meio do mencionado
edital.
(...)
”

A Lei Federal no
11.350
/2006, que regulamenta o exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde, estabelece em seu art.
6o
,
I
, que este profissional
deve"

residir na área da comunidade em
que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público
". No mesmo sentido segue o Edital no 001/2023, que regeu o certame em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença em reexame necessário.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025